Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-15.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.072/STJ. OMISSÃO SANADA. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Tratando-se de demanda envolvendo direito à saúde e ante ausência e condenação por danos extrapatrimoniais, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, uma vez que não é possível calcular o proveito econômico relativo à obrigação de manter ativo o plano de saúde e, consequentemente, o tratamento do autor, razão pela qual considera-se inestimável para fins de arbitramento da verba honorária (Tema 1.072/STJ).
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.